Tribunal: TJBA
Processo: 0365572-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365572-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA

APELADO: EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES JUNIOR

Advogado(s)
:
NILTON ROBERTO MARTINS CABRAL GUIMARAES, REGINALDO ARAUJO LINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO INCC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta e julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. A promessa de compra e venda foi firmada em 04.10.2008, com prazo de entrega previsto para 30.09.2011, acrescido de tolerância contratual de 180 dias. A entrega do imóvel, entretanto, somente ocorreu em agosto de 2014.

3. A sentença reconheceu a inadmissibilidade das justificativas apresentadas pela construtora (chuvas e greves), afastando a tese de caso fortuito e força maior, e determinou a substituição do índice INCC por INPC, além do arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: saber se o atraso na entrega do imóvel, mesmo com cláusula de tolerância, justifica a substituição do índice de correção monetária pactuado (INCC); e saber se o atraso configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que o INCC só se aplica durante a fase de construção. Ultrapassado o prazo contratual, inclusive o período de tolerância, deve-se adotar índice mais benéfico ao consumidor, como o IPCA ou INPC.

6. As justificativas apresentadas pela construtora (chuvas e greve) não configuram caso fortuito ou força maior, pois se tratam de eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade.

7. O atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel comprometeu gravemente a legítima expectativa do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais, conforme precedentes citados.

8. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 15.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O atraso na entrega de imóvel, ainda que justificado por eventos como greves e chuvas, não configura caso fortuito ou força maior quando ultrapassado o prazo de tolerância contratual. 2. Após o prazo contratual de entrega, não se aplica mais o INCC como índice de correção, devendo ser adotado índice mais benéfico ao consumidor. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja reparação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do adquirente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0503690-40.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araujo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 20.08.2024; TJBA, Apelação nº 0504918-96.2016.8.05.0039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 0538391-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.677.582/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0365572-55.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como apelada
EPAMINONDAS DE SOUZA MENDES JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator